Tribunal: STF
Processo: Rcl 42298
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 47. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA RECLAMANTE PARA AJUIZAR RECLAMAÇÃO NO INTERESSE DE SEUS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DA SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ana Luci da Silva, em 17.7.2020, contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Itaboraí/RJ na Reclamação Trabalhista n. 0103326-70.2016.5.01.0451, pela qual teria descumprida a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
    2. A reclamante, Ana Luci da Silva, noticia ter ajuizado a Reclamação Trabalhista n. 0103326-70.2016.5.01.0451, na qual obteve a condenação do Instituto Nacional de Assistência a Saúde e Educação – Inase e do Município de Itaboraí/RJ ao pagamento de verbas trabalhistas.
    Relata que, iniciada a execução, os advogados que patrocinaram a demanda requereram a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV referente aos honorários advocatícios contratuais estipulados em 30% (trinta por cento) do valor da condenação, o que foi indeferido pela autoridade reclamada ao fundamento de se tratar de crédito único.
    Argumenta que os “honorários advocatícios de qualquer espécie, inclusive os contratuais, não constituem verba acessória do crédito principal, uma vez que o valor devido a título de honorários decorre de relação creditícia autônoma e, por isso, pode ser executado de forma independente” (fl. 3). 
    Assevera que “a única exigência para que ocorra o fracionamento da execução é que o advogado junte o contrato aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, tal como ocorreu no caso vertente [e que] a Súmula Vinculante 47 reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a viabilidade de satisfação autônoma da parcela mediante o fracionamento de execução contra a Fazenda Pública” (fl. 4).
    Requer medida liminar para “seja sustada a expedição de um único precatório (…) na medida em que a verba alimentar decorrente dos honorários advocatícios a serem satisfeitos mediante RPV serão indevidamente incluídas em uma única requisição, cujo precatório a ser expedido somente será incluído no orçamento do Município de Itaboraí no ano vindouro, que terá até o dia 31 de dezembro de 2022 para efetuar o pagamento” (fl. 5)
    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassar a decisão impugnada para o fim de se determinar a expedição de RPV em nome dos subscritores da presente, no valor de R$5.199,57, referente a verba honorária, e precatório, em nome da reclamante, no valor de R$12.132,34” (fl. 6).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir pedido de desmembramento dos honorários advocatícios contratuais para expedição de requisição de pequeno valor de forma destacada e independente do crédito principal, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Itaboraí/RJ teria descumprido a Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal.
    5. A presente reclamação tem como objeto o pagamento de honorários advocatícios contratuais em percentual incidente sobre o valor da execução de sentença trabalhista em favor de Ana Luci da Silva. Entretanto, embora se discuta a natureza alimentar de verbas honorárias, a presente ação foi ajuizada em nome próprio pela autora da reclamação trabalhista em defesa de direito alheio, titularizado pelos advogados que patrocinaram a demanda subjacente.
    6. Na jurisprudência deste Supremo Tribunal se assentou que a legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da reclamação exige a demonstração, pelo reclamante, de que o ato que descumpriria a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade ou a Súmula Vinculante tenha alcançado sua esfera jurídica.
    Nesse sentido, são precedentes:
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DE PRECEDENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) LEGITIMIDADE PARA PROPOR A RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE DE PLANO O SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. (…) 3. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, são legitimados à propositura de reclamação todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral (erga omnes). Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, como se dá no controle difuso e incidental de constitucionalidade, somente é legitimado ao manejo da reclamação as partes que compuseram a relação processual do aresto. (…) Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Reclamação n. 6.078-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 30.4.2010).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTE DE JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - INOCORRÊNCIA (...) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato (...) Precedente” (Reclamação n. 2.143 AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.6.2003).
    7. Na espécie vertente, Ana Luci da Silva não comprova dispor de legitimidade ativa ad causam para ajuizar reclamação, em nome próprio, pleiteando o reconhecimento do direito de seus advogados obterem o pagamento de honorários advocatícios contratuais pela expedição de requisição de pequeno valor destacado do valor global da condenação. Essa pretensão encontra óbice no art. 18 do Código de Processo Civil, pelo qual “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, o que não se tem na espécie. A presente ação carece, portanto, do requisito subjetivo de admissibilidade, a impedir seu processamento válido.
    8. Ainda que se pudesse superar essa deficiência, melhor sorte não assistiria à reclamante.
    9. O instituto da Súmula Vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Pela Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal dispõe-se:
     “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.
    10. Na espécie em exame, a autoridade reclamada assentou:
    “Sem razão a autora, a Súmula Vinculante [4]7 aplica-se apenas às decisões que discriminem o valor dos honorários, o que não é o caso dos autos como se observa da planilha de cálculos de id. 589b32 , que em nenhum momento especifica o valor do honorários contratuais devidos pelo autor ao seu patrono. Assim, o valor homologado neste juízo trata-se de um crédito único. Não cabe seu fracionamento nesta fase, identificando separadamente o que será quitado ao patrono do autor, apenas para possibilitar a emissão de mais de um RPV. Por todo exposto, indefiro o requerimento do autor, pois, frisa-se, trata-se de um crédito único, com um único beneficiário. Sua posterior utilização, pelo credor, para quitar os honorários contratuais do seu patrono em nada interfere na sua natureza singular. Ao autor, para esclarecer, em 05 dias, se pretende abrir mão de parte do seu crédito para que a execução se processe por meio de RPV. Em caso positivo, expeça-se, no valor de R$ 8.951,00” ( fl. 62, doc. 5).
    A Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal versa sobre o pagamento de honorários sucumbenciais enquanto a decisão reclamada trata da pretensão da reclamante de ver destacados os honorários advocatícios contratuais da condenação principal para pagamento.
    Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal, desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado.2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.553-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora